Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. PONTOS. MILHAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (duplicata).
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício a empresas operadoras de programas de fidelidade e subsequente penhora dos pontos e milhas encontrados.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de milhas e pontos decorrentes de programas de fidelidade que justifiquem a expedição de ofício às empresas administradoras.
III – Razões de decidir
4. Em que pese os arts. 834 e 835 do CPC/2015 permitam a penhora de rendimentos e outros direitos, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, embora seja notório o valor econômico das milhas e dos pontos acumulados em programas de fidelidade, que inclusive viabilizam a aquisição de produtos e serviços, a ausência de regulação de sua comercialização e conversão em moeda corrente, além do caráter intransmissível atribuído por muitos dos programas de fidelidade, obsta a penhora das milhas e pontos. Decisão mantida.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 834 e 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0752792-78.2024.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento, 0742236-17.2024.8.07.0000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/01/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento, 0754984-18.2023.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/4/2024.